Tribunal: TJES
Processo: 5007718-43.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007718-43.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA DUTRA RODRIGUES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007718-43.2025.8.08.0048

ORIGEM
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CRISTINA DUTRA RODRIGUES

RECORRIDO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERNET. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a Autora, ajuizou ação de indenização sob alegação de contratação de serviço de internet e telefonia fixa da requerida, pelo valor mensal de R$ 227,00 (duzentos e vinte sete reais). Contudo, em 30/05/2024, o serviço de internet foi interrompido, permanecendo indisponível por mais de 20 (vinte) dias, apesar de diversas reclamações e protocolos abertos, além de alterar unilateralmente o plano, gerando cobrança indevida de R$ 717,07 (setecentos e dezessete reais e sete centavos), posteriormente corrigida.

2. A sentença objurgada aplicou o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Art. 373, I do Código de Processo Civil, a recorrente não produziu provas convincentes para provar os fatos que fundamentam seu direito, a recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) configuração de interrupção dos serviços prestados passíveis de indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, a ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita
.

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando mesmo com aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não foi possível a inversão do ônus da prova, as provas necessárias para sustentar a alegação da autora deveriam ter sido produzidas pela recorrente, para oportunizar um convencimento mínimo, cabendo à recorrente demonstrar a interrupção dos serviços de internet pelo prazo alegado.

IV. DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)